Tribunal: TJDFT
Processo: 0754421-24.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO A OPERADORAS DE INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA. PENHORA DE RECEBÍVEIS. MEDIDA EXCEPCIONAL. EQUIPARAÇÃO À PENHORA DE FATURAMENTO DE EMPRESA. REQUISITOS. NECESSIDADE DE AFERIÇÃO PELO JUÍZO DE ORIGEM. NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS ORDINÁRIOS A CARGO DO CREDOR. AUSÊNCIA DE RAZOABILIDDAE E EFETIVIDADE DA DILIGÊNCIA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Incumbe ao credor, por atuação direta de sua parte, esgotar todos os meios possíveis para a localização de patrimônio em nome da parte devedora, porquanto a utilização de sistemas conveniados disponíveis ao Juízo, assim como a expedição de ofícios e o uso de medidas indutivas e coercitivas atípicas para tal finalidade configuram medidas excepcionais, apenas admissíveis quando comprovado nos autos que foram exauridos os meios de busca ordinários a cargo do exequente, o que não se verifica na hipótese.
2. A penhora sobre a receita de empresas é medida excepcional, que deve ser adotada com a fiel observância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, pois se equipara à penhora de faturamento, cujo deferimento pressupõe a análise pretérita de requisitos pelo Juízo a quo, nos termos do artigo 866 do CPC, a fim de compatibilizar a constrição pretendida com o funcionamento da atividade econômica.
3.Considerando que, em relação às pessoas jurídicas, eventuais numerários recebidos em operações de cartões de crédito/débito têm como destino suas contas bancárias, passíveis de constrição via pesquisa SISBAJUD, e que tal diligência foi recentemente efetivada nos autos sem que se obtivesse resultado satisfatório, a penhora de recebíveis mostra-se desprovida de razoabilidade e efetividade para a execução, devendo ser mantida, portanto, a decisão agravada.
4. Recurso conhecido e não provido.